Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-07.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003054-07.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL DA SILVA FRANCISCO - CPF: 089.933.061-41 (APELANTE), LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 024.995.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA VEÍCULAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS A PERMITIR A REVISTA PESSOAL E BUSCA VEÍCULAR – PRÁTICA DE CRIME PERMANTE – ART. 303 DO CPP – PROVAS VÁLIDAS A SUBSTÂNCIAR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
–
2. RECURSO SEM PEDIDO DE MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatado nos autos que a revista pessoal e a busca veicular decorreram diante da fundada suspeita de prática delitiva, vez que o Apelante estava com o órgão genital exposto às margens da via pública, tratando-se de pessoa tornozelada, exigindo a atuação dos agentes da lei que, ao exercer o seu
múnus
, localizaram o artefato bélico no veículo de propriedade do Apelante.

Sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo de natureza permanente (art. 303 do CPP), o qual se protrai no tempo enquanto o agente se encontra em posse do objeto ilegal e, tendo a abordagem seguido os preceitos legais, as provas dela decorrentes devem ser consideradas lícitas, pois não há que se falar em invasão da intimidade do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Samuel da Silva Francisco,
contra r. sentença anexada em ID. 203169176, que o condenou pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de
2 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa.

Inconformado, alega unicamente a
nulidade da busca veicular
realizada e, consequentemente, a
ilegalidade das provas
dela derivadas, vez que não houve a expressa autorização do Apelante para a sua realização, razão pela qual deve ser
absolvido
. (ID 203169184).

Nas contrarrazões visualizadas no ID 203169193, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203132677,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 11.860/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO APREENDIDA DENTRO DO VEÍCULO DO APELANTE, NA VIA PÚBLICA – CONSENTIMENTO EXPRESSADO NA REVISTA VEICULAR – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAVAM A BUSCA PESSOAL E NO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DISTINGUIR A BUSCA PESSOAL DA BUSCA DOMICILIAR – VEROSSIMILHANÇA AUTORIZANDO A BUSCA PESSOAL - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NA FORMA DO ENUNCIADO 08 DA TCCR - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024